Tribunal: TJDFT
Processo: 0009369-02.2017.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Vistos etc. Diante do reportado pela litisconsorte passiva e apelante Brazil Tower Cessão de Infra-Estruturas Ltda. no sentido que, com o objetivo de ser possibilitada a melhoria da cobertura da rede de telefonia móvel no âmbito local, fora editada a Lei Complementar n.o 971/20, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal em 13/07/2020, que, dentre outras medidas, concede o prazo de 02 (dois) anos para que as proprietárias de torres de estação de rádio base adequem as obras à nova legislação no prazo de até 2 anos[1], o que, segundo defendera, afeta diretamente o objeto desta ação, traduzindo fato jurídico superveniente, digam o autor e os demais litisconsortes passivos, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo o Ministério Público, inclusive, dispor sobre as implicações que a nova legislação implica na pretensão deduzida. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. Num. 19558737 - Pág. /31 (fls. 718/720).